Tribunal: TJBA
Processo: 8042307-80.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8042307-80.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: JOAO MANOEL BAHIA MENEZES Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA REU: AMELIA RODRIGUES CAMARA DE VEREADORES Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº780/2020, DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, QUE DISPÕE SOBRE PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO VÍCIOS DE ORDEM FORMAL E OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SUPOSTA SANÇÃO DA LEI ANTES DE SUA APROVAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Amélia Rodrigues em face da Câmara Municipal de Amélia Rodrigues visando seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº. 780/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 2.Vencimentos dos Condutores de Ambulância do Poder executivo de Amélia Rodrigues, e dá outras providências, diante de vício formal no processo legislativo municipal, afirmando que a sanção da Lei teria ocorrido em momento anterior à sua aprovação pela Câmara de Vereadores. 3.É cediço que os municípios, ainda que possuam autonomia política em relação capacidade legislativa, deve observar em seu processo legislativo relação de equivalência com o as normas contidas na Constituição da República e Constituição Estadual, em razão do princípio da simetria. Precedentes. 4.Dessa forma, a detida análise dos autos demonstra que o Projeto de Lei nº 17/2020, posteriormente convertido na Lei objurgada, foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo municipal em 23/10/2020 (ID. 32509011 - pág. 01), aprovado pela Câmara em 27/10/1010, posteriormente devolvido ao prefeito com a informação de sua aprovação (ID. 32509011 - pág. 02 a 05), sancionada em lei pelo o Prefeito em 18/12/2020, conforme assinatura digital aposta no documento, publicado no Diário Oficial (ID. 22504107 - págs 155 a 162) em 21/12/2020. 5.A validade da assinatura digital aposta pelo alcaide, com a data referente ao ato praticado, demonstra que a sanção e promulgação se deram posteriormente à aprovação legislativa, inexistindo vício formal. JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042307-80.2021.8.05.0000, em que figuram como acionante JOAO MANOEL BAHIA MENEZES e como acionado AMELIA RODRIGUES CAMARA DE VEREADORES. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto do relator.